Tribunal: TJMT
Processo: 1003293-84.2024.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003293-84.2024.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO ESCOBAR DE OLIVEIRA - CPF: 208.903.971-04 (EMBARGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO ENTRE O VALOR CREDITADO E OS DESCONTOS. CONTRADIÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de proveito econômico em favor do autor, determinou a restituição simples dos valores pagos a maior em contrato bancário recalculado como empréstimo consignado com taxa média de mercado e fixou honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, sem apreciar de modo expresso o pedido de compensação entre o valor do crédito liberado e a condenação e sem harmonizar a base de cálculo dos honorários com o proveito econômico reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar o pedido de compensação entre o valor efetivamente creditado ao autor e os descontos realizados, para fins de apuração do indébito; (ii) saber se há contradição em reconhecer condenação de conteúdo econômico e, ainda assim, fixar honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, em descompasso com o art. 85, § 2º, do CPC; e (iii) saber se é cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante a alegação de caráter protelatório dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão, além de, por construção jurisprudencial, permitirem o prequestionamento de teses jurídicas deduzidas no recurso, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

Verifica-se omissão do acórdão quanto ao pedido de compensação formulado pelo banco, pois, embora determinada a restituição simples “dos valores eventualmente pagos a maior”, não houve manifestação expressa sobre a necessidade de abater, na apuração do indébito, o valor efetivamente disponibilizado ao autor. A liquidação deverá recalcular o contrato, convertendo-o em empréstimo consignado com taxa média de mercado, considerar o valor do crédito efetivamente liberado e apurar apenas eventual excedente a título de valores pagos a maior, vedado o enriquecimento sem causa (CC, art. 884), de modo que a restituição pressupõe a compensação ou abatimento entre o valor creditado e os descontos realizados.

Constatada também contradição, pois o acórdão reconheceu condenação de conteúdo econômico, ao determinar a restituição de valores em liquidação, mas fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. Para compatibilizar a decisão com o art. 85, § 2º, do CPC e com a existência de proveito econômico mensurável, mantém-se o percentual de 15%, mas com incidência sobre o proveito econômico efetivamente obtido pelo autor, a ser definido na fase de liquidação.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente é cabível quando os embargos de declaração se mostram manifestamente protelatórios, hipótese em que há nítido abuso do direito de recorrer. No caso, os embargos apontam omissão e contradição efetivamente existentes e são acolhidos, o que afasta a caracterização de intuito protelatório e impede a aplicação da penalidade requerida pela parte embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para: (i) sanar a omissão e esclarecer que a restituição dos valores pagos a maior pressupõe a compensação entre o valor efetivamente creditado ao autor e os descontos realizados, apurando-se apenas eventual saldo em seu favor; (ii) sanar a contradição relativa aos honorários advocatícios, que permanecem fixados em 15%, mas com incidência sobre o proveito econômico obtido pelo autor, a ser definido em liquidação de sentença; e (iii) afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A apuração do indébito em contrato bancário no qual houve liberação de crédito ao consumidor pressupõe a compensação entre o valor efetivamente creditado e os descontos realizados, vedado o enriquecimento sem causa. 2. Reconhecida condenação de conteúdo econômico, os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, e não sobre o valor da causa. 3. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC somente é cabível quando os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o que não ocorre quando se constatam omissão ou contradição efetivamente sanadas no julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. em face do v. acórdão proferido nos autos de apelação cível de mesma numeração apreciada por esta Câmara, sob o argumento de existência de vícios.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, por não apreciar expressamente o pedido de
compensação
entre o valor do crédito liberado (TED) e a condenação imposta, bem como em
contradição
, ao reconhecer proveito econômico em favor do autor, mas fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, e não sobre o proveito econômico obtido.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reconhecer expressamente a compensação ou encontro de contas entre o valor creditado ao embargado e aquilo que lhe for restituído, bem como para ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios, de modo que incidam sobre o proveito econômico, a ser apurado em liquidação de sentença.

O embargado apresentou manifestação (id. 340691866), na qual pugna pela rejeição dos embargos de declaração, sob o argumento de inexistirem as alegadas omissão e contradição no acórdão recorrido. Requer, ainda, a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência manifestam-se no sentido de que os embargos de declaração têm, sob a perspectiva legislativa, a finalidade de sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade eventualmente detectadas na decisão embargada. Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aduz o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, por não apreciar expressamente o pedido de compensação entre o valor do crédito liberado (TED) e a condenação imposta, bem como em contradição, ao reconhecer proveito econômico em favor do autor, mas fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, e não sobre o proveito econômico obtido. Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.

Com razão. Embora o acórdão tenha determinado a restituição simples “dos valores eventualmente pagos a maior”, é fato que não enfrentou, de modo expresso, o pedido de compensação formulado pelo banco.

Para sanar a omissão, esclareço que, na liquidação, deverá ser recalculado o contrato, convertido em empréstimo consignado com taxa média de mercado, considerado o valor efetivamente disponibilizado ao autor e apurado apenas o excedente, se houver, a título de valores pagos a maior, vedado o enriquecimento sem causa. Fica, assim, expressamente consignado que a apuração do indébito pressupõe a compensação ou abatimento do valor creditado com os descontos realizados.

Em relação aos honorários, o acórdão reconheceu condenação de conteúdo econômico (restituição de valores em liquidação), mas fixou honorários em 15% sobre o valor da causa. Para harmonizar o decisum com o art. 85, § 2º, do CPC, e com a própria existência de proveito econômico mensurável, sano a contradição para ajustar a base de cálculo.

Assim, mantenho o percentual de 15% (quinze por cento), fixando, porém, que os honorários advocatícios incidirão sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão, esclarecendo que a restituição dos valores pagos a maior pressupõe compensação entre o valor efetivamente creditado ao autor e os descontos realizados, apurando-se apenas eventual saldo em seu favor, bem como para sanar a contradição, de modo que os honorários advocatícios sejam fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, a ser definido em liquidação de sentença.

Por fim, quanto ao pedido formulado pelo embargado para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, cumpre esclarecer que tal penalidade somente se impõe quando os embargos de declaração se mostram manifestamente protelatórios, o que não se verifica na hipótese em exame.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026